Tribunal: STF
Processo: RE 270341
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 1.212/95. LEGITIMIDADE.
1.      Contribuição para o PIS. Não implica majoração da obrigação
tributária nem ofensa ao princípio constitucional da anterioridade
mitigada, a simples mudança do prazo para recolhimento da exação,
efetuada nos termos da Medida Provisória nº 1.212/95.
2.      Idoneidade da medida provisória para a disciplina de
matéria tributária. Precedente do Pleno deste Tribunal.
Agravo regimental a que se nega provimento.